Tribunal: CARF
Processo: 10865.720898/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO. SÚMULA CARF No 72
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN. A ocorrência de fraude tributária enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas vigentes à época dos fatos e do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720898/2017-76
ACÓRDÃO
2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILMARI MANUTENCAO DE MOTORES LTDA – ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão
administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional
torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais
posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No.
172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE
EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO. SÚMULA CARF No 72
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
2
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do
art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos
do CTN. A ocorrência de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
(TERCEIROS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. NORMA VIGENTE
À ÉPOCA DOS FATOS.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não
alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas
vigentes à época dos fatos e do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer do
recurso da contribuinte “Silmari Manutenção de Motores Ltda”; b)conhecer parcialmente dos
recursos voluntários dos coobrigados “Luís Antônio da Costa”, “Reluth Manutenção Ltda” e
“Thiago da Costa”, conhecendo apenas dos argumentos relativos à imputação de responsabilidade
solidária e, na parte conhecida, dar-lhes provimento parcial, para excluir referidos coobrigados do
polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
3
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SILMARI MANUTENCAO DE
MOTORES LTDA – ME e pelos responsáveis solidários LUIS ANTONIO DA COSTA (e-fls. 774/807)
RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME e THIAGO DA COSTA (e-fls. 740/773), em face do Acórdão no. 01-
35.461 (e-fls. 679/703), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Na origem o Auto de Infração foi lavrado pela fiscalização, conforme descrição a
seguir:
 AI Contribuição para Outras Entidade e Fundos, no montante de R$
1.091.679,35 (um milhão, noventa e um mil, seiscentos e setenta e
nove reais e trinta e cinco centavos), consolidado em 03/05/2017,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte de outras entidades e fundos, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
2012 a 2014.
Consoante o Relatório Fiscal, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração (e.fls. 42/81), as contribuições lançadas decorrem do fato de que a
contribuinte principal SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e a interposta empresa
RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME foram excluídas de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional no período fiscalizado.
Sendo assim, foi efetuado o lançamento, para efeito de apuração e formalização
dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (outras entidades e fundos).
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
4
As recorrentes foram excluídas do Regime do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 33 de 11.04.2017 (RELUTH) e Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM n° 34 de 11.04.2017 (SILMARI), com efeitos no período fiscalizado.
Conforme informação constante da decisão de piso, os Atos Declaratórios
Executivos de exclusão do Simples Nacional das empresas RELUTH e SILMARI foram publicados no
DOU de 13/04/2017, fl. 172, onde os contribuintes tinham 30 dias para manifestar sua
inconformidade. Em 23/06/2017 o prazo para impugnar a exclusão já havia se esgotado.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, para efeito de apuração das Contribuições, a
auditoria fiscal considerou os valores constantes nas folhas de pagamento, os valores das Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações a Previdência – GFIP ́s e das Guias de Recolhimento da
Previdência Social – GPS ́s referente ao período de 01/2012 a 13/2012 e 01/2014 a 13/2014.
Esclarece a fiscalização, que foi aplicada a multa de ofício qualificada (no percentual
de 150%), por ter restado configurada conduta dolosa pelos administradores da empresa, com a
interposição de outra empresa, bem como pela sonegação de tributos, de modo a possibilitar a
opção pelo sistema simplificado de tributação.
Verifico que nos presentes autos os sócios de fato Luis Antonio da Costa e Thiago da
Costa apresentaram recurso voluntário em conjunto com as empresas.
Os principais elementos e conclusões da autoridade fiscal lançadora encontram-se
sintetizados no Relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
Através de um extensa fiscalização das informações como fotos e diligências in
loco, a fiscalização chegou a seguinte conclusão, fl. 52:
Portanto, constatou-se as mesmas atividades econômicas nas empresas
"principal" e "interposta", a mesma localização das duas empresas e os
sócios das duas empresas, com parentesco entre eles, pertencendo a uma
mesma família, tratando-se de pai, filho e esposa. Existe ainda, a troca de
administrador e sócio de uma empresa para outra empresa e funcionária
que passa a ser sócia-administradora da empresa, configurando assim, uma
confusão gerencial.
Tudo isso nos leva a crer que se trata de uma única empresa, SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME (empresa "principal"), sendo a
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, mantida com a finalidade
exclusiva de obtenção indevida de tratamento tributário simplificado e
favorecido.
Constatou a fiscalização da inexistência do estabelecimento da “interposta”
RELUTH MANUTANÇÃO LTDA ME, fl. 52:
2.3. Inexistência do Estabelecimento - Em visita à empresa "principal'1
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, constatou-se a inexistência
do estabelecimento da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
5
ME, uma vez que as duas empresas encontram-se localizadas na Av. Foz do
Iguaçu, Jardim Ipê III, Mogi Guaçu -SP, apenas com numeração diferente,
459 e 469 respectivamente, uma ao lado da outra. Trata-se de um só prédio
com duas portas, 459 e 469. Portanto, as duas empresas encontram-se no
mesmo ambiente. Dessa forma, afirma-se a convicção de que o intuito do
sujeito passivo era utilizar as duas empresas como veículos para fraudar o
Fisco, ocultando as atividades, o verdadeiro dono ou a dimensão econômica
do verdadeiro negócio que está a encobrir.
Observou e anexou evidências documentais da ligação das empresas, fl. 50 – 51,
onde se encontra notas fiscais da SILMARI com logotipo da RELUTH ou fazendo
fundo no corpo da nota.
Identificou através dos dados que houve a divisão tanto do número de
empregados como do faturamento a fim de usufruir benefícios fiscais do SIMPLES
NACIONAL, fl. 55 a 56. Corrobora para esse entendimento os aportes
(“empréstimos”) da SILMARI para a RELUTH, devidamente contabilizados porém
sem o pagamento desses “empréstimos”, fl. 57 a 59.
Quanto ao propósito negocial ou interesse em comum, a fiscalização chegou a
seguinte conclusão:
As duas empresas emitem notas fiscais para diversas empresas. Como dito
anteriormente, as Notas Fiscais Eletrônicas da empresa "principal" SILMARI
MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME aparecem com a razão social de
SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES e com logotipo da empresa
"interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME; as Notas Fiscais Eletrônicas
da Filial da empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA
ME, também aparecem com a razão social de SILMARI MANUTENÇÃO DE
MOTORES LTDA ME e com logotipo da empresa "interposta" RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME; e as Notas Fiscais de Saída da filial da empresa
"principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME, aparecem com
a razão social de SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e com
logotipo da empresa "principal" SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA
ME, citando os dois sites das duas empresas "principal e interposta" com o
logotipo da empresa "interposta" RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, fazendo
fundo no corpo da nota, isso tudo, também confirmando a ligação das
empresas entre si.
Tomando-se por base que as duas empresas constituem uma só, ao somar a
Receita Bruta das mesmas nos anos de 2011 a 2014, a fiscalização constatou que a
Receita Bruta Total ultrapassa o limite permitido para o seu enquadramento em
Empresa de Pequeno Porte - EPP.
Considerou ainda a fiscalização o fato da administração das empresas
permanecerem com as pessoas, sócios administradores, com parentesco entre
eles, pertencendo a uma mesma família, tratando-se de pai, filho e esposa.
Existindo ainda, a troca de administrador e sócio de uma empresa para outra
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
6
empresa, e funcionária que passa a ser sóciaadministradora da empresa. Mais
ainda a outorga de procuração para uma mesma pessoa gerir e administrar as
empresas principal e interposta, fl. 62. Por fim, identificou diversas ações
trabalhistas onde figura como reclamada as duas empresas Silmari e Reluth, fl. 66.
A fiscalização descaracteriza a terceirização no trecho do relatório fiscal, fl. 67:
2.10. Terceirização Fictícia - Não prospera eventual argumentação no
sentido de "terceirização", sendo esta uma prática comum no mundo
moderno em que se busca maior produtividade, diminuição de custos,
respostas rápidas às mudanças no mercado, foco no seu negócio,
descentralização de decisões entre outras vantagens. No presente caso,
constata-se apenas o objetivo da redução da carga tributária com o
usufruto dos benefícios do SIMPLES NACIONAL, restando apenas a
"insofismável simbiose empresarial".
2.10.1. É aplicado o princípio da primazia da realidade, que significa que os
fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. É lícito à
Receita Federal do Brasil pesquisar a relação de trabalho para encontrar, na
sua verdadeira configuração, a relação de emprego e cobrar a contribuição
legalmente devida, pois a cogência das normas de ordem pública impede
que se adote regime jurídico apenas formalmente, para frustrar os objetivos
nelas perseguidos, quando a prática de relação jurídica de direito material
indica tratar se de relação de emprego. Pacificado é o entendimento no
sentido de que a contratação irregular de trabalhadores, por empresa
interposta, implica na formação de vínculo de emprego entre o contratado e
a empresa que adota tal procedimento e não com a empresa interposta.
2.10.2. Nesse contexto, a atuação da empresa "interposta" RELUTH
MANUTENÇÃO LTDA ME , não pode subsistir sob a roupagem de "empresa
terceirizada". Não é outro o mandamento contido no .Enunciado 331 do
TST, segundo o qual "a contratação de trabalhadores por empresa
interposta é ilegal, formando-se o vinculo diretamente com o tomador dos
serviços".
(...)
Relata que tomou como base o valor declarado em GFIP e utilizou como prazo
para a contagem da decadência o previsto no artigo 173 do CTN tendo em vista a
comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A contribuinte e os responsáveis solidários foram regularmente cientificados. Foram
apresentadas impugnações tempestivas.
Os argumentos das Impugnações foram bem sintetizados pela decisão de piso:
IMPUGNAÇÃO SILMARI
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
7
INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA E FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO
Alega a impugnante que não restou demonstrada no procedimento fiscal a
formação de grupo econômico, conforme acusado no auto de infração, uma vez
que a empresa IMPUGNANTE e a empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME são
pessoas jurídicas distintas e não são geridas sob a forma de uma única direção
econômica.
Ressalta que haveria necessidade de que o trabalho fiscal apontasse a exata
medida em que ocorreu a propalada unidade de direção econômica, e não
simplesmente atirar, por presunção, as empresas na mesma vala, em evidente
violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevista no art.
1024 do Código Civil Brasileiro.
Informa que os pontos de contato entre elas se resumem ao fato de que os
quadros societários são ligados por laços de parentesco, além estarem instaladas
em estabelecimentos vizinhos, mas isso não quer dizer que representem a
execução de finalidades sociais comuns.
Entende que ainda se remotamente confirmasse a formação de grupo econômico,
não haveria qualquer ilicitude, à míngua de proibitivo legal nesse sentido.
Ademais, a simples formação de grupo econômico não autoriza que as empresas
sejam responsabilizadas solidariamente pelos tributos devidos por elas, salvo se
restar comprovado o interesse comum.
Argumenta ainda que haveria necessidade de que as empresas explorassem
idêntica atividade econômica, o que efetivamente não ocorre.
Diz que não há confusão patrimonial e se ambas exploram atividades distintas,
celebrando contratos de direito civil distintos, não se configura o agrupamento.
Sustenta que também não há identidade do quadro societário, mas apenas a
existência de um sócio em comum, e ambas as pessoas jurídicas possuem
cadastros de contribuintes diversos, inscrições estaduais diversas e estão
localizados em estabelecimentos distintos.
Afirma que não se demonstrou por meio de elementos de prova convincentes que
as empresas estão constituídas sob uma mesma finalidade, razão pela qual deve
ser afastada a responsabilidade solidária a elas atribuída.
Diz que as atividades econômicas desempenhadas pelas empresas indevidamente
consideradas agrupadas não foram exercidas sob uma mesma coordenação, da
mesma maneira como as atividades de uma não se subordinam à outra.
Defende que a impugnante possui patrimônio próprio, quadro societário distinto,
estabelecimento próprio, e explora atividade econômica por meio de contratos
diversos, não podendo ser considerada controladora (ou mesmo controlada) em
relação à co-responsabilizada RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
8
Afirma que não pode ser invocado o disposto no art. 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, isso porque as pessoas jurídicas envolvidas não demonstram
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Sustenta que não foi demonstrada nenhuma ocultação indevida de negócios
jurídicos realizados entre as empresas co-responsabilizadas.
Que no caso em apreço o agente fiscal nem mesmo comprovou a confusão
patrimonial, muito menos apontou as situações de fato que interligam as
empresas do suposto grupo econômico.
Conclui que deve ser afastada a caracterização do agrupamento econômico,
devendo ser desconstituído o crédito tributário em face da inexistência de
responsabilidade solidária entre as empresas.
Transcreve julgado do STJ, TRT e TRF, visando corroborar o seu entendimento.
DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE AGRUPAMENTO
ECONÔMICO
Argumenta que, conforme legislação vigente, a configuração do grupo econômico,
é inafastável a presença do controle por uma sociedade sobre todas as demais e
que este controle esteja fundado na titularidade de ações ou de cotas ou, ainda,
mediante acordo entre os sócios. Nada disso foi comprovado no procedimento
fiscal.
Afirma que de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, em matéria de
responsabilização de grupos econômicos, o art. 124, I, do CTN só pode ser
invocado par responsabilizar solidariamente empresas distintas quando for
comprovada a existência de grupo econômico onde as empresas realizam a
mesma atividade.
Apresenta o livro de registro de empregados, com a identificação dos empregados
das empresas SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME e RELUTH
MANUTENÇÃO LIDA ME (Doc 02 e 03), se encontram regularmente escriturados e
atualizados nos termos do art. 41 da CLT e Portaria n° 3.626/91, demonstrando
que não há confusão entre os empregados das duas empresas.
Apresenta as guias de recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) das empresas demonstram serem absolutamente distintas, seja pelo
número de empregados entre ambas, seja pelo procedimento de pagamento.
Analisando-se as guias do FGTS (Docs 04 e 05).
Apresenta as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços, referentes à apuração do
imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza (Docs 06 c 07), verifica-se
que a impugnante SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA ME celebra
negócios com as seguintes empresas: INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA;
MAHLE METAL LEVE S/A E OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM.
DE MINÉRIOS, enquanto a co-responsabilizada RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME
celebra negócios com empresas distintas, quais sejam SANTA HELENA INDÚSTRIA
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
9
DE ALIMENTOS S/A, TEKINOX MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA E
ARCELOR MITTAL GONVARRI BRASIL PROD. SIDERÚRGICOS S/A.
Apresenta os extratos bancários (Docs 08 e 09), verifica-se que a impugnante
possui contas bancárias nas instituições financeiras HSBC, CAIXA E BANCO DO
BRASIL, enquanto a empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME possui
movimentação bancária no BRADESCO.
Apresenta relação de fornecedores onde as empresas envolvidas celebram
contratos distintos, em mais uma demonstração de que não integram um mesmo
grupo econômico. Nesse sentido, conforme pode se verificar nos documentos
anexos (Docs 10 e 11), a impugnante adquiriu produtos e serviços das seguintes
empresas: CAMINHO DA ROÇA MOGI GUAÇU LTDA ME; GR S/A; JOÃO BATISTA
ROCINI ME; NET S/A E SÓ DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA. Por outro lado, a
empresa RELUTH MANUTENÇÃO LTDA adquiriu produtos c serviços de pessoas
jurídicas distintas. Confira-se: SILMARA CRISTINA MARTINS ME (MIL MAQ
ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS ELÉTRICAS) E SUPREMA REFEIÇÕES COLETIVAS.
Apresenta fotos (Docs 12 c 13) demonstrando que não se utilizam do mesmo
estabelecimento, possuindo colaboradores e maquinário diversos.
Transcreve acórdão DRJ, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que em virtude da forte comprovação documental de que as empresas
não formam um mesmo grupo econômico, deve a presente defesa deve ser
recebida para os fins de desconstituir-se o crédito tributário, anulando-se o auto
de infração e reconduzindo-se a impugnante ao regime de tributação pelo
SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO NO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - INDEVIDA
EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES
Defende que uma vez que não restou caracterizada a formação de grupo
econômico, mercê da comprovação de que a impugnante não se valeu da
interposta pessoa, torna-se descabida, por conseguinte, a responsabilidade
solidária das empresas englobadas no auto de infração. Por isso também não há
falar-se em redução no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte
da impugnante.
Entende que ainda que fosse admissível a exclusão do SIMPLES, o que
efetivamente não se comprovou, ainda assim deveria ter ele caráter
CONSTITUTIVO E NÃO DECLARATÓRIO. Ou seja, seus efeitos não poderiam ser
retroativos.
Entende ainda que a presente impugnação tem a finalidade de postular não
somente a desconstituição do crédito tributário versada no auto de infração,
como também o reequadramento da impugnante no referido regime simplificado
de tributação, reenquadramento esse que também deverá ser restituído em
caráter retroativo.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
10
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Afirma que o auto de infração foi lavrado sem possibilitar qualquer meio de
defesa às empresas envolvidas, o procedimento fiscal violou os postulados gerais
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sob cujas dobras se
encontram construídos implicitamente os super princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Transcreve doutrina, visando corroborar o seu entendimento.
Sustenta que não houve uma compatibilização lógica, fundada na ideia de razão e
proporção, entre o fim visado (cobrar tributo) e o meio utilizado (presumir a
prática de interposta pessoa e formação de grupo econômico).
Conclui que por isso não pode prevalecer o ato administrativo que aplicou a
sanção administrativo-fiscal aos impugnantes, devendo por isso ser a situação
restituída ao status quo anterior.
IRRESPONSABILIDADE DO SEGUNDO IMPUGNANTE
Entende que a responsabilidade da RELUTH fica excluída por mera inadimplência
ou impontualidade no pagamento dos tributos, já que aí não há falar-se em
infração da lei que gere a responsabilidade dos administradores, diretores,
gerentes e representantes. Informa que a Súmula n° 430 do STJ estabelece que o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sóciogerente.
Diz que não ocorreu tal responsabilidade no presente caso, seja porque o segundo
impugnante não tornou a empresa insolvente, seja porque não encerrou suas
atividades, não havendo falar-se, por isso, na aplicação do art. 135, III do CTN.
Requer a exclusão do segundo impugnante, LUIS ANTONIO DA COSTA, sócio
administrador da SILMARI MANUTENÇÃO DE MOTORES LTDA, INDEVIDAMENTE
autuado na qualidade de responsável tributário em razão do cargo de
administrador exercido na empresa. Requer ainda que seja julgada procedente a
presente defesa para determinar-se a exclusão de sua responsabilidade,
determinando-se a retificação do termo de arrolamento de bens para os fins de
serem excluídos os bens particulares do segundo impugnante arrolados nos autos,
determinando-se as comunicações de praxe.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO
Sustenta que a multa de 150 % viola o disposto no art. 150, inciso IV da CF 88.
Previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Argumenta que o confisco atenta contra os direitos de propriedade e da
segurança jurídica, e se verifica quando ocorre a supressão da propriedade
particular por ato do poder público sem qualquer indenização. Em matéria
tributária, a ideia que fundamenta o princípio da proibição do confisco reside na
vedação à injusta transferência do patrimônio particular ao Estado, por meio de
uma investida desmedida que implique tributo irrazoável e desproporcional, onde
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
11
a própria riqueza tributada corre o risco de ser aniquilada pelo fenômeno
tributário.
Transcreve julgado do STF, visando corroborar o seu entendimento.
AD ARGUMENTANDUM - REDUÇÃO DA MULTA
Requer que, para o caso de serem afastadas todas as teses que tornam inválida a
totalidade do crédito tributário, que pelo menos sejam acatadas a tese ora
referenciadas como sendo sucessivas, determinando-se ao menos a redução da
multa para os montantes admitidos no âmbito da jurisprudência do STF, ou seja,
100% sobre o valor do tributo devido.
AD ARGUMENTANDUM - DECADENCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012
Requer a exclusão dos débitos relativos aos fator geradores do exercício de 2012
uma vez que a sistemática de declaração pelo simples configura modalidade de
lançamento por homologação, considerando o art. 150, § 4° do CTN
AD ARGUMENTANDUM - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE OS
RISCOS AMBIENTAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Afirma que existe a imprecisão do critério utilizado pela lei para determinar as
alíquotas, acaba-se por remeter ao Fisco a tarefa redefinir a alíquota a ser
aplicada a cada contribuinte.
Frisa que há clara violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
uma vez que a Constituição da República não faz qualquer menção a essa
"flexibilização de alíquotas" por lei que fosse, ainda mais por ato infralegal como
ocorre no presente caso.
Informa que na definição da alíquota aplicável, considerando-se, ademais, que no
presente caso considerou-se que a totalidade dos empregados se submete ao
risco grave. Dessa forma, ainda que fosse válida a estipulação da alíquota por ato
administrativo, o que nem de longe se admite, levou-se em conta a utilização de
incorretos critérios pela Administração Tributária para aplicar o FAP aos casos
concretos.
DOS PEDIDOS
1. Que seja recebida a defesa, concedendo-lhe de plano os efeitos da Suspensão
da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional:
2. Que seja dado provimento à presente DEFESA, determinando-se a anulação do
Auto de infração n° 10865-720.897/2017-21;
3. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de considerarem-se decaídos os débitos constituídos em relação ao
exercício de 2012;
4. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins dE determinar-se a redução da multa punitiva de 150% para 100%, na
esteira do entendimento jurisprudencial esposado pelo STF;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
12
5. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de determinar-se a exclusão dos débitos referentes aos débitos
constituídos em relação ao exercício de 2012;
6. Que, ad argumentandum, seja julgada parcialmente procedente a defesa para
os fins de determinar-se a exclusão dos débitos referentes à contribuição
incidente sobre o risco de acidentes do trabalho SAT;
Protesta provar o alegado por toda prova admitida em direito, especialmente
juntada de novos documentos, além de prova pericial.
IMPUGNAÇÃO RELUTH (apenas pontos diferentes da impugnação da SILMARI)
ACUSAÇÃO DE USO DE INTERPOSTA PESSOA
Diz que em nenhum momento os requerentes foram utilizados como interposta
pessoa, servindo de laranjas para outra empresa.
Ressalta que o fato de Luis Antonio da Costa ser sócio das duas empresas não
configura, só por isso, o agrupamento econômico.
Afirma ainda que a RELUTH MANUTENÇÃO LTDA-ME não é gerida pela mesma
administração empresarial.
Defende que em nenhum momento a atividade fiscalizatória indicou onde teria
ocorrido a identidade gerencial das empresas.
Conclui que o auto de infração é nulo porque não houve utilização de interposta
pessoa.
ACUSAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Argumenta que o procedimento administrativo não demonstrou por meios de
prova idôneos que as empresas estão constituídas sob uma mesmo fim.
Entende que fica rechaçada toda e qualquer possibilidade de ser aplicada a elas a
responsabilidade solidária.
Acrescenta que se não houve utilização de interposta pessoa, também não
poderia ter sido reconhecida a existência de grupo econômico.
Insiste que não há identidade do quadro social, mas apenas a existência de um
sócio em comum. As empresas possuem CNPJ diferentes, e embora próximos, os
estabelecimentos são autônomos e distintos.
Fala sobre conceitos de grupo econômico segunda a lei das S/As .
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
Defende que se ambas as empresas continuam existindo, fica afastada a
dissolução irregular. Que, estando em plena atividade, com patrimônio específico,
distinto de seus sócios, resta claro que o quadro societário não deve responder na
exata medida em que não tornou insolvente de forma deliberada.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
13
Entende que haveria dolo ou fraude quando a empresa deixa de recolher os
tributos por um período de tempo prolongado visando à inevitável insolvência
jurídica e econômica, demonstrando que seus administradores tem apreço pelo
aumento exponencial do passivo, bem como pela diminuição do ativo, .sem
qualquer indicação de cumprimento de seus deveres instrumentais e processuais.
Sustenta que isso não ocorreu no presente caso, seja porque o segundo
impugnante não tornou a empresa insolvente, seja porque não encerrou suas
atividades, não havendo falar-se, por isso, na aplicação do art. 135, III do CTN.
Cita jurisprudência dos tribunais.
Sustenta ainda que a prévia responsabilização tributária do administrador da
pessoa jurídica será inválida por não permitir direito de defesa ao sócio co-
responsabilizado.
Em razão disso, deve a presente defesa ser acolhida para, neste particular,
determinar-se a exclusão do segundo impugnante, THIAGO DA COSTA, sócio
administrador da RELUTH MANUTENÇÃO LTDA ME, sendo certo que o mesmo foi
INDEVIDAMENTE autuado na qualidade de responsável tributário em razão do
cargo de administrador exercido na empresa.
Conclui que os administradores não podem ser responsabilizados por não haver a
comprovação de dolo ou fraude por parte da fiscalização.
DOS PEDIDOS
1. Que seja dado provimento à presente DEFESA, determinando-se a anulação do
Auto de infração n° 10865-720.897/2017-21; Processo 10865.720897/2017-21;
2. Que seja excluída a responsabilidade do sócio administrador THIAGO DA
COSTA, determinando o cancelamento do termo de arrolamento de bens em
relação a sua pessoa;
3. Protesta provar o alegado por toda prova admitida em direito, especialmente
juntada de novos documentos, além de prova pericial.
Submetida a julgamento, decidiu a 4a Turma da DRJ/Bel pela improcedência da
impugnação apresentada. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
14
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN. A ocorrência
de fraude tributária enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I
do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão de
obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia
operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária,
cabendo então - a partir de inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração
daquela prestação de serviços formalmente constituída.
ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento
tributário que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos,
com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a
mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.
REDUÇÃO DA MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas
lançados de conformidade com a legislação pertinente.
SOLIDARIEDADE. TRIBUTÁRIA. GERENTES E ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, entendidas como
aquelas que atuam de forma direta, realizam individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que faz surgir o fato gerador, ou
que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que dá origem à tributação.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
15
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. RECEITA BRUTA ANUAL ACIMA DO
LIMITE. ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional ocorre no ano-calendário seguinte
àquele em que foi detectado que a receita bruta anual ultrapassou o limite
permitido pelas normas vigentes para a manutenção da empresa no referido
sistema simplificado de tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa Silmari Manutenção de Motores Ltda foi intimada do resultado do
julgamento da impugnação pela via eletrônica, em 28/08/2018 conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fl. 731.
Os responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda, Luis Antonio da Costa e Thiago
da Costa foram intimados pela via postal, conforme AR ́s de e-fls. 736/737 datados de 05/09/2018
e 06/09/2018.
A devedora principal Silmari Manutenção de Motores Ltda apresentou recurso
voluntário em conjunto com o responsável solidário Luis Antonio da Costa (e-fls. 774/807),
protocolado pela via posta com carimbo datado de 03/10/2018.
Os responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa apresentaram
recurso voluntário em conjunto (e-fls. 740/773), protocolado pela via postal com carimbo datado
de 03/10/2018.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
16
Na sequência os recorrentes foram intimados a apresentar cópia do contrato social
das empresas, dos documentos pessoais das pessoas físicas e advogados subscritores dos
recursos. Os documentos foram anexados aos autos.
Os argumentos apresentados nos Recursos Voluntários reproduzem os mesmos
ofertados em sede de impugnação e podem ser assim sintetizados em tópicos:
Recurso de Silmari Manutenção de Motores Ltda e Luis Antonio da Costa:
- Preliminar de decadência referente ao exercício 2012;
A) Mesmo espaço físico;
B) Quadro societário com os membros da família fazendo rearranjos ao longo da
existência;
C) Confusão na utilização das logomarcas das empresas em documentos fiscais;
D) Redução no quantitativo de empregados e aumento na interposta empresa no
mesmo ano e mesmo responsável para remessa de GFIP em ambas as empresas;
E) Confusão Gerencial;
F) Empregados registrados em uma das empresas, mas trabalhando efetivamente
nas duas – ações trabalhistas com as duas empresas como reclamadas;
- Redução da multa de 150%
- Responsabilidade Solidária da interposta e dos administradores;
- Exclusão do Simples efeito retroativo da exclusão do simples;
- Efeito Confiscatório da Multa;
- Alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota SAT/RAT;
Ao final do recurso pugnou pelo recebimento do recurso com a suspensão da
exigibilidade do crédito, o provimento do recurso com a anulação do auto de infração, o
reconhecimento da decadência parcial em relação ao exercício 2012, a redução da multa punitiva
de 150% para 100%, a exclusão dos débitos referentes a contribuição incidente sobre o SAT e
juntada de novos documentos e prova pericial.
Recurso de Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa:
- Preliminar de decadência referente ao exercício 2012;
A) Mesmo espaço físico;
B) Quadro societário com os membros da família fazendo rearranjos ao longo da
existência;
C) Confusão na utilização das logomarcas das empresas em documentos fiscais;
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
17
D) Redução no quantitativo de empregados e aumento na interposta empresa no
mesmo ano e mesmo responsável para remessa de GFIP em ambas as empresas;
E) Confusão Gerencial;
F) Empregados registrados em uma das empresas, mas trabalhando efetivamente
nas duas – ações trabalhistas com as duas empresas como reclamadas;
- Redução da multa de 150%
- Responsabilidade Solidária da interposta e dos administradores;
- Exclusão do Simples efeito retroativo da exclusão do simples;
- Vinculação a decisões administrativas e judiciais: Efeito Confiscatório da Multa;
- Alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota SAT/RAT;
Ao final do recurso pugnou pelo recebimento do recurso com a suspensão da
exigibilidade do crédito, o provimento do recurso com a anulação do auto de infração, o
reconhecimento da decadência parcial em relação ao exercício 2012, a redução da multa punitiva
de 150% para 100%, a exclusão dos débitos referentes a contribuição incidente sobre o SAT e
juntada de novos documentos e prova pericial.
O presente processo está apenso ao principal, PAF no 10865.720897/2017-21 e que
será analisado na mesma oportunidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Conforme se verifica dos autos, bem como do relatado alhures, a empresa Silmari
Manutenção de Motores Ltda foi cientificada da decisão de 1a. instância em 28/08/2018
(intimação eletrônica à e-fl. 731), e o recurso foi apresentado em 03/10/2018, sendo
intempestivo.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
18
Já os responsáveis solidários Reluth Manutenção Ltda, Luis Antonio da Costa e
Thiago da Costa foram intimados pela via postal, conforme AR ́s de e-fls. 736/737 datados de
05/09/2018 e 06/09/2018.
Considerando que recurso voluntário na parte apresentada por Silmari Manutenção
de Motores é intempestivo, não conheço do recurso do sujeito passivo.
Com relação aos recursos apresentados pelos responsáveis solidários Luis Antonio
da Costa, Reluth Manutenção Ltda e Thiago da Costa entendo por serem tempestivos contudo,
serão parcialmente conhecidos, com análise relacionada ao questionamento acerca da
responsabilidade solidária no tocante as contribuições destinadas a terceiros.
2. Responsabilidade pelas contribuições destinadas a fundos e terceiras
entidades.
Como se verificou no Relatório Fiscal, foram lançados valores devidos a título de
contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviços.
No que diz respeito a estas contribuições não há previsão de responsabilidade
solidária das empresas componentes do Grupo Econômico de Fato, ou pessoas físicas
consideradas como coobrigadas, de modo que deve a responsabilidade destes se limitar às
contribuições previdenciárias lançadas.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na situação
que o fato gerador da obrigação previdenciária principal, que é o caso dos autos relacionados as
rubricas mencionadas neste capítulo, em que tal imposição decorre do inciso I do art. 124 do CTN
ou no art. 30 da Lei n° 8.212/91, conforme mencionado pela autuação, não alcança as
contribuições sociais destinadas a terceiros, tudo conforme dispõe o mencionado artigo 151, §2o,
inciso I da IN RFB no 971/2009, vigente a época dos fatos que deram ensejo ao Auto de Infração,
verbis:
IN RFB no 971/2009
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Nesse sentido, merece provimento o recurso dos responsáveis solidários para que
sejam excluídos do lançamento relacionado as contribuições destinadas a fundos e terceiras
entidades.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.591 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720898/2017-76
19
Tendo em vista o provimento nesse ponto, os demais argumentos apresentados nos
recursos restam prejudicados, uma vez afastada a sujeição passiva solidária das recorrentes.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por: a) não conhecer do recurso da contribuinte “Silmari
Manutenção de Motores Ltda”; b)conhecer parcialmente dos recursos voluntários dos
coobrigados “Luís Antônio da Costa”, “Reluth Manutenção Ltda” e “Thiago da Costa”, conhecendo
apenas dos argumentos relativos à imputação de responsabilidade solidária e, na parte conhecida,
dar-lhes provimento parcial, para excluir referidos coobrigados do polo passivo da obrigação
tributária.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 831
DF CARF MF
Original